Tribunal: TJSP
Processo: 0002905-81.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Ação de indenização securitária – Sistema Financeiro de Habitação – Provimento da ação em primeiro grau – Negativa de provimento à apelação interposta para fins de competência da Justiça Federal, ocorrência da prescrição, ausência de cobertura dos vícios constatados, ilicitude da multa decendial, inapliacabilidade do Código do Consumidor e termo inicial dos juros moratórios a partir do laudo

Ementa:
Ação de indenização securitária – Sistema Financeiro de Habitação – Provimento da ação em primeiro grau – Negativa de provimento à apelação interposta para fins de competência da Justiça Federal, ocorrência da prescrição, ausência de cobertura dos vícios constatados, ilicitude da multa decendial, inapliacabilidade do Código do Consumidor e termo inicial dos juros moratórios a partir do laudo pericial – Rejeição dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido – Interposição de recurso especial – Determinação de reexame da matéria para eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR – Ausência de prova de que a operação contou com previsão de cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, assim como da existência de comprometimento do respectivo fundo – Competência da Justiça Estadual – Recurso não provido – Manutenção da decisão colegiada.